Tribunal: STJ
Processo: 0096025-70.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027534 - RJ(2025/0320604-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO NERY DE LIMA - SP463384
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO
: MIRTES GOMES MOREIRA
ADVOGADO
: BRUNO DE MELO MOREIRA - RJ150256
INTERES.
: LIV - LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO A VIDA S.A.
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA
DE
URGÊNCIA.
.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE

HOME
CARE
ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489,
§ 1o, DO CPC. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO
DO CPC.
ART. 300
REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
,
CPC/2015
pois não foi demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
decide fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. É inviável a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre o
preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
(art. 300 do CPC), por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, notadamente dos laudos e relatórios médicos
que atestam a necessidade do tratamento em regime de home care.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56889014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dffb95b6-7a1b-4db9-bb67-01543cec44b7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
12/05/2026
18/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56889014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dffb95b6-7a1b-4db9-bb67-01543cec44b7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027534 - RJ(2025/0320604-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO NERY DE LIMA - SP463384
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO
: MIRTES GOMES MOREIRA
ADVOGADO
: BRUNO DE MELO MOREIRA - RJ150256
INTERES.
: LIV - LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO A VIDA S.A.
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA
DE
URGÊNCIA.
.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE

HOME
CARE
ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489,
§ 1o, DO CPC. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO
DO CPC.
ART. 300
REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
,
CPC/2015
pois não foi demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
decide fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. É inviável a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre o
preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
(art. 300 do CPC), por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, notadamente dos laudos e relatórios médicos
que atestam a necessidade do tratamento em regime de home care.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56623551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:10
Código de Controle do Documento: 7e576a3e-d383-4706-b05c-e97e8819da53

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL (CSN) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DO RÉU. DECISÃO QUE NÃO SE
MOSTROU TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À PROVA DOS
AUTOS. SÚMULA 59, TJRJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 85-88)

Os embargos de declaração de CSN foram rejeitados (e-STJ, fls. 103-106).
Nas razões do agravo, CSN apontou ( ) negativa de prestação jurisdicional
1
por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC, alegando omissão do Colegiado
sobre a premissa de que a autora não estava internada ao pleitear
e
home care
a aplicação do
da RN ANS
; e ( ) violação do
do CPC,
art. 13
465/2021
2
art. 300
sustentando ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, com base em laudo
pericial que recomendou tratamento ambulatorial pontual em vez de internação
domiciliar integral.
Não houve apresentação de contraminuta por MIRTES GOMES MOREIRA
(MIRTES).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Em seu apelo nobre, a CSN sustentou que o acórdão recorrido não teria
enfrentado adequadamente questões essenciais para a solução da controvérsia,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Especificamente, apontou omissão
quanto ao argumento de que a autora não se encontrava hospitalizada ao solicitar o
, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura, conforme o
da
home care
art. 13
Resolução Normativa n.o
da ANS.
465/2021
Documento eletrônico VDA56623551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:10
Código de Controle do Documento: 7e576a3e-d383-4706-b05c-e97e8819da53

Apesar do inconformismo, verifica-se que o TJRJ se pronunciou sobre os
temas importantes para a resolução da controvérsia, não havendo, portanto, omissão,
contradição ou obscuridade.
De fato, o Tribunal estadual fundamentou sua decisão na aplicação da
Súmula 59 daquela Corte, que orienta que a reforma de decisões que apreciam tutelas
de urgência somente é cabível em casos de teratologia, manifesta ilegalidade ou
contrariedade à prova dos autos. Além disso, o acórdão analisou, ainda que de forma
sucinta, os requisitos do
do CPC, conforme se observa no seguinte trecho:
art. 300
Em que pese o inconformismo do recorrente, em sede de tutela de
urgência, cabe verificar a existência cumulativa dos pressupostos
necessários para sua concessão, consoante a regra constante do
CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de
art. 300
dano iminente. [...] E o pronunciamento judicial questionado se ajusta
perfeitamente a essas hipóteses. Vale ressaltar que não há qualquer
fato novo, tampouco eventual questão de direito relevante a justificar a
modificação da r. decisão deste Relator, o qual bem enfrentou a
questão, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. (e-STJ, fls. 88/89
)

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela CSN, o Tribunal
fluminense reafirmou que não havia qualquer vício no acórdão embargado e que a
parte insurgente pretendia, na verdade, a rediscussão do mérito, o que não é cabível
na via dos aclaratórios.
Conforme consignado no voto do relator:
Portanto, resta claro dos argumentos deduzidos pela recorrente, que o
que pretende mesmo é que este Colegiado reexamine a questão
enfrentada, alterando a convicção já extraída, para firmá-la de acordo
com o entendimento da parte inconformada. Logo, o que persegue é a
reabertura do debate de questão já enfrentada e decidida, por
discordar do entendimento firmado por este Colegiado, o que é
defeso, pois é certo que os embargos de declaração não se prestam a
essa finalidade. (e-STJ, fl. 106)

Dessa forma, ao entender que os requisitos para a tutela de urgência
estavam presentes e que a decisão de primeiro grau não era teratológica, o Tribunal
estadual implicitamente afastou o argumento da recorrente de que a negativa de
cobertura seria lícita com base na regulamentação da ANS, considerando, para os fins
da cognição sumária, a preponderância do direito à saúde da beneficiária.
Assim, inexistem os vícios elencados no
e 489, §1o do CPC,
art. 1.022
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
Documento eletrônico VDA56623551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:10
Código de Controle do Documento: 7e576a3e-d383-4706-b05c-e97e8819da53

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
, relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da violação do
do CPC e da incidência da
art. 300
Súmula 7/STJ

A CSN alega, ainda, violação do
do CPC, sob o argumento de que
art. 300
não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência,
Documento eletrônico VDA56623551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:10
Código de Controle do Documento: 7e576a3e-d383-4706-b05c-e97e8819da53

notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Sustenta que o serviço de
não seria devido, pois a autora não estava hospitalizada, e que um laudo
home care
pericial teria recomendado tratamento ambulatorial, e não a internação domiciliar
integral.
Sobre isso, o TJRJ, ao manter a decisão liminar, concluiu pela presença dos
requisitos legais, destacando que a decisão não era "flagrantemente ilegal" ou
"contrária à prova dos autos" (e-STJ, fl. 88). A análise sobre a presença da
probabilidade do direito e do perigo de dano foi realizada com base nos elementos
fáticos e probatórios disponíveis naquele momento processual, incluindo os relatórios
médicos que indicavam a necessidade do tratamento para a paciente.
Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, um reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente dos laudos e pareceres
médicos que instruíram o processo, para avaliar a real necessidade e urgência do
tratamento de
para a autora. Tal procedimento é vedado em recurso
home care
especial, por força do óbice da Súmula 7 do STJ.
Ademais, o laudo pericial produzido nos autos originários, e juntado pela
própria parte agravada no agravo de instrumento (e-STJ, fls. 62-80), corrobora a
gravidade do quadro clínico de MIRTES e a necessidade de cuidados contínuos e
especializados, ao afirmar que a paciente é "totalmente incapaz, é Inválida" (e-STJ, fl.
66), possui "clara indicação para manter-se em home care" (e-STJ, fl. 68) e necessita
de "assistência de técnico de enfermagem por 24 horas" (e-STJ, fl. 78), inclusive para
o manuseio de sonda de gastrostomia (GTT).
Portanto, a alegação da CSN de que o laudo pericial afastaria a
necessidade da internação domiciliar não apenas demanda reexame de prova, mas
também parece se dissociar do conteúdo do próprio documento. A análise do acerto ou
desacerto da decisão do Tribunal estadual ao reputar preenchidos os requisitos do
do CPC está intrinsecamente ligada à matéria de fato, cujo reexame é
art. 300
incabível nesta instância superior.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
RENÚNCIA
DE
MANDATO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. PENHORA, PRAÇA E
ARREMATAÇÃO.
TUTELA
DE
EVIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO..
[...]
1. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de origem
quanto à ausência dos requisitos da tutela de urgência ou de evidência
demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula
n. 7 do STJ.
2. Notificada a parte da renúncia do mandato de seu advogado, nos
termos do
do
(art. 112 do
), e não constituído
art. 45
CPC/73
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56623551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:10
Código de Controle do Documento: 7e576a3e-d383-4706-b05c-e97e8819da53

novo patrono, os prazos processuais correm independentemente de
intimação pessoal do executado, não havendo nulidade dos atos de
penhora, praça e arrematação por falta dessa intimação. Rever o
entendimento na origem acerca da existência de notificação esbarra
na Súmula n. 7 do STJ.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, incide a
, obstando
Súmula n. 83/STJ
o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela
alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
4. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia, em recurso especial,
alegação de violação direta a dispositivos da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXII e LV;
III, a e c;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
, arts. 45, 238, parágrafo único, 319, 652, § 4o, 659, §§ 4o e
CPC/1973
5o, 687, § 5o, 694, § 1o, 746, 475-J, § 1o;
, arts. 85, § 11, 112
CPC/2015
e 311;
;
.
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
; STJ, AgInt no
REsp 1.874.212/DF
AREsp 2.343.002/MG
; STJ, AgInt no
.
AREsp 1.258.987/SP
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
(REsp n. 1.956.626/MS
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/3/2026,
19/3/2026)

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA. ENERGIA. SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO.
COBRANÇA.
LEGALIDADE.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
CASSAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
DESCONSTITUIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido não pode se
dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.
(AgInt no
, de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.914.227/BA
julgado em
DJEN de
23/3/2026,
26/3/2026)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA. SÚMULA N. 735 DO STF. REQUISITOS. NECESSIDADE
DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte não admite, em regra, a interposição
de recurso especial cujo objetivo seja discutir a correção de acórdão
que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não
se tratar de decisão em única ou última instância. Incide
analogicamente a Súmula n. 735 do STF: "não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
Documento eletrônico VDA56623551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:10
Código de Controle do Documento: 7e576a3e-d383-4706-b05c-e97e8819da53

2. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto ao preenchimento dos requisitos de concessão da
tutela de urgência demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável em recurso especial por esbarrar no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.946.516/RN
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
23/3/2026,
26/3/2026)
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, pois não houve condenação em verba honorária na decisão recorrida, por se
tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória que versou sobre tutela de
urgência.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56623551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:10
Código de Controle do Documento: 7e576a3e-d383-4706-b05c-e97e8819da53

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.027.534 / RJ
Número Registro: 2025/0320604-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00960257020238190000
08133354420238190066
202524508575
8133354420238190066
960257020238190000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JOÃO PEDRO NERY DE LIMA - SP463384
AGRAVADO
: MIRTES GOMES MOREIRA
ADVOGADO
: BRUNO DE MELO MOREIRA - RJ150256
INTERES.
: LIV - LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO A VIDA S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56865645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:39
Código de Controle do Documento: 300df2f1-df53-4e1c-8ef3-290f4c1d38d8

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:39
Código de Controle do Documento: 300df2f1-df53-4e1c-8ef3-290f4c1d38d8